Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-73.2010.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002328-73.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Receptação, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO BARBIERI JUNIOR - CPF: 007.875.541-70 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON DA CRUZ QUINTINO - CPF: 034.752.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA DANIEL DE CASTRO - CPF: 038.141.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRISMAR BORGES DA SILVA (VÍTIMA), DANIEL JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 034.329.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU FORAGIDO – PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA – INDEFERIMENTO – ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – CAUSÍDICO PRESENTE NO ATO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

O réu, ao optar por se furtar da aplicação da lei penal, deve suportar as consequências dos seus atos. Assim, é descabida a validação do Poder Judiciário para o réu foragido participar remotamente de ato processual, com a desculpa de assegurar o exercício das garantias constitucionais, que, frisa-se, somente serão tolhidas acaso opte por continuar descumprindo a ordem de prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Pedro Barbieri Júnior
como
incurso
nas sanções do artigo 121, § 2o, I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, e às penas do art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 dias-multas para o crime de ocultação de cadáver, fixando o regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante
argumenta que a decisão do magistrado que indeferiu a participação do acusado em seu próprio julgamento é manifestamente ilegal, posto que diverge de decisão proferida pelo STF e cria óbice ao exercício da autodefesa, cerceando, assim, direito do apelante.

Pede que seja anulada a sentença, para que seja realizado novo júri. Em sendo anulada a decisão, pede que seja revogada a prisão preventiva do apelante, para que possa comparecer no seu novo júri de forma presencial e exercer seu direito de autodefesa e da confissão.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 164219687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 164587684).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Pedro Barbieri Júnior
como
incurso
nas sanções do artigo 121, § 2o, I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, e às penas do art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 dias-multas para o crime de ocultação de cadáver, fixando o regime inicial fechado.

Consta na denúncia que, no dia 20 de março de 2010, por volta das 21h00min, em via pública, na MT-270, KM 45, no Sítio Bandeirantes, em São José do Povo/MT, termo da comarca de Rondonópolis, os denunciados Pedro, Cleberson e Danila, juntamente com o menor Daniel Junior de Oliveira Santos, agindo com unidade e identidade de propósitos, impelidos por motivação torpe, mediante dissimulação, emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Sandrismar Borges da Silva, com um disparo de arma de fogo, atingindo-o na região parietal esquerda, acarretando-lhe ferimento que, pela natureza, resultaram em sua morte.

Infere-se, ainda, da peça vestibular, que o crime teria ocorrido em razão de uma dívida que denunciado Pedro Barbieri Júnior possuía com a vítima. Sandrismar estaria cobrando do apelante o valor referente ao empréstimo de três folhas de cheques, devolvidos por ausência de pagamento.

Realizada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em 08/06/2022 (Id. 154902705), o corpo de jurados entendeu pela condenação de Pedro Barbieri Júnior pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e ocultação de cadáver.

Sobreveio a sentença condenatória (Id. 154902704), contra a qual a defesa se insurge, pugnando
pela anulação do julgamento, ao fundamento de que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri teria vedado a participação do apelante na Sessão de Julgamento, por encontrar-se foragido. Veja-se o excerto da sentença sobre o assunto,
in verbis
:

“Conforme se verifica dos autos o acusado está foragido, vê-se que a prisão preventiva do réu foi decretada em 16 de maio de 2022. Todavia, até a presente data o mandado não foi cumprido, em especial porque o endereço apresentado pelo réu como seu é, em verdade, um escritório de advocacia, o que demonstra a má índole do acusado. A ordem de prisão foi objeto de análise liminar nos autos do Habeas Corpus no 1009734-09.2022.8.11.0000, a qual fora indeferida, para manter o édito. Assim, é inquestionável a necessidade de prisão do réu, que está foragido. Oras, é abusiva a postura do acusado, verdadeiramente afrontosa com o Poder Judiciário, posto que está em fuga, mas deseja participar do seu julgamento, o que interpreto como verdadeira forma de demonstrar sua astúcia. Ele deseja fazer uso do direito de acompanhar a prova, mas se nega a cumprir com seus deveres de estar preso. É lastimável a cultura e crença do pronunciado, pelo qual os acusados tudo podem e nada devem, nada devem à Justiça e à sociedade! Verdadeiramente este país está se tornando a terra da impunidade, não é por menos que nossa nação foi punida ao menos 10 (dez) vezes pela Organização dos Estados Americanos, justamente por ofensa aos direitos das

vítimas, por excesso de impunidade. Muito se fala em acabar com a impunidade, mas estas posturas permissivas e irresponsáveis com acusados somente vêm a aumentar impunidade e, por consequência, cada vez aumenta mais e mais o número de crimes. Logo, nego ao acusado o direito de participar remotamente ao ato e cito o julgado que confirma a inexistência de ilegalidade: [...] Consigno que tenho ciência da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, acerca da possibilidade de participação, tal decisão se mostra isolada em nosso ordenamento jurídico, vez que é uma decisão monocrática do Min. Edson Fachin, e contrária ao consolidado junto às Turmas Superior Tribunal de Justiça e de várias Câmaras Criminais de Tribunais de Justiça, como o julgado citado acima, julgados que atestam da ausência de nulidade pela não participação do réu, por videoconferência, em se tratando de acusado com mandado de prisão pendente de cumprimento por estar foragido.
”
(Id. 154902705)
.

Em verdade, o apelante almeja a validação do Poder Judiciário para participar remotamente de ato processual, apesar de foragido, com o subterfúgio de assegurar o exercício das garantias constitucionais, quais sejam, contraditório e ampla defesa, que, frisa-se, somente lhe foram tolhidas pois optou por continuar descumprindo a ordem de prisão exarada desde 16/05/2022.

Contudo, não há falar em cerceamento de defesa, posto que o apelante vem sendo devidamente representado em todos os atos processuais por seu causídico, não tendo apresentado a sua versão dos fatos em plenário, tampouco se valido da atenuante da confissão, unicamente por sua opção em manter-se foragido, escolha que leva a inevitáveis consequências para o réu.

Imperioso, ainda, repisar, que a defesa não se traduz em um direito absoluto, devendo ser conjugada com o devido processo legal. Assim, o réu, ao optar por se furtar da aplicação da lei penal, deve suportar as consequências por seus atos.

Acrescente-se que a decisão liminar proferida Ministro Edson Fachin nos autos do HC 214.916 e citada pelo apelante, não tem eficácia geral ou efeito vinculante, sendo seu caráter subjetivo e incidental, ou seja, restrito às partes. E a jurisprudência das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça é contrária à possibilidade da participação de réu foragido, por meio de videoconferência, em ato processual. Confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 3.
Neste caso, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 2020 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Recurso ordinário não provido”.
(RHC no 148.983/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (destaquei)

“PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. ELEMENTOS CONCRETOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. PRETENSÃO AO INTERROGATÓRIO VIRTUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP. ORDEM DENEGADA (...). 2.
Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual. Situação do paciente, foragido por considerável período, que não se amolda ao disposto no art. 220 do CPP
. 3. Habeas corpus denegado”
(HC no 640.770/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 15/06/2021, DJe de 21/06/2021). (destaquei)

Inclua-se ainda o precedente da Suprema Corte citado pelo Eminente Desembargador Rui Ramos, senão vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPU S. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO . PACIENTES FORAGIDAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.
4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AG .REG. NO HABEAS CORPUS 223.442 PERNAMBUCO, PRIMEIRA TURMA, MIN. ROBERTO BARROSO, 03/04/2023)

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS – REVELIA DECRETADA – CAUSÍDICO PRESENTE NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES DAS INFORMANTES – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MERITUM CAUSAE QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu.
A decisão de pronúncia, interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A mera existência de indícios da autoria e sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular. O fato de o recorrente ter sido reconhecido por fotografia, por uma testemunha presencial dos fatos, não traduz qualquer mácula à produção de provas, mormente porque os indícios de autoria foram revelados também pelas declarações de demais informantes ouvidas em ambas as fases processuais.”
(TJ-MT 10158904720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Demais disso, em que pesem às alegações do apelante, tem-se que o seu não comparecimento à Sessão do Júri não implicou em prejuízo a ponto de obstaculizar o exercício da autodefesa, tendo em vista que o direito ao contraditório e ampla defesa foram devidamente assegurados pelo Advogado constituído nos autos.

No tocante ao benefício da atenuante da confissão, que supostamente seria manifestada pelo recorrente na Sessão do Júri, verifica-se dos autos que, entre a data dos fatos (
20 de março de 2010) e a data em que foi expedido o mandado de prisão (16 de maio de 2022), transcorreu tempo suficiente para o apelante se valer do comando do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, não sendo crível atrelar eventual prejuízo ao
indeferimento da participação do recorrente (foragido) por videoconferência.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se que a irresignação do apelante volve-se contra os fundamentos do decreto prisional emanado em 16/05/2022, os quais foram examinados no
Habeas Corpus
n. 1009734-09.2022.8.11.0000, em 25/05/2022, sendo indeferido o pedido liminar pelo então Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, razão pela qual não cabe reanálise das alegações.

Ademais, a superveniência de deliberação pelo Conselho do Tribunal do Júri, negando ao apelante o direito de recorrer em liberdade, torna prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva, pela perda do objeto, uma vez que caracteriza novo título judicial a fundamentar a custódia cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023